Tribunal: STF
Processo: HC 272027
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Allan Barbosa de Freitas impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 /STJ. Agravo regimental não conhecido.
(HC 990.972 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Postula, em síntese, seja reconhecida a ilegalidade decorrente da ausência de nova proposta de acordo de não persecução penal, com a consequente anulação da sentença condenatória e determinação de remessa dos autos ao Ministério Público do Estado de Pernambuco para renovação da oferta do ANPP. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante. 

O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.

Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:

Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.

Ademais, observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
(com meus grifos)

Nesse contexto, conforme exposto pelo acórdão recorrido “No caso, a negativa do acordo de não persecução penal decorreu da ausência de confissão formal e circunstanciada pelo acusado no momento em que lhe foi oportunizada a benesse” (eDoc 5, fls. 2), informação, ainda,  corroborada pelo impetrante “O Paciente, inicialmente, na audiência com o Ministério Público, para fins de acordo de não persecução penal, não teria confessado, sendo retirada a proposta, conforme termo de audiência, realizada em 05/05/2021” (eDoc 1, fls. 3).

Desse modo, ditante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, restou incabível o direito à celebração do acordo de não persecução penal, de modo que não vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada na presente via.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente